Tribunal: TJMT
Processo: 1009243-51.2023.8.11.0037
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009243-51.2023.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), JOELMA GARCIA DE MATTOS - CPF: 707.809.431-04 (AGRAVANTE), RHEANNI FATIMA SEMPIO DE SOUZA ROCHA - CPF: 727.635.231-53 (ADVOGADO), W. DE MOURA SAUDE - CNPJ: 14.404.815/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLNEY DE MOURA - CPF: 604.850.351-20 (CUSTOS LEGIS), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO VIA RENAJUD. ALIENAÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau e reconheceu a presunção de fraude à execução, com base no art. 185 do Código Tributário Nacional, determinando a manutenção da restrição judicial sobre veículo adquirido pela agravante antes da constrição via RENAJUD.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar:
(i) se a presunção de fraude à execução pode ser aplicada automaticamente quando a alienação do bem ocorre após a inscrição do débito em dívida ativa;
(ii) se a ausência de registro prévio da penhora inviabiliza o reconhecimento da fraude; e
(iii) se há elementos nos autos que indiquem a má-fé da agravante na aquisição do veículo.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".
4. No caso concreto, a alienação do veículo ocorreu em 23/05/2023, antes da restrição judicial imposta em 17/07/2023, inexistindo prova de que a agravante tivesse conhecimento da dívida ou da iminência da constrição.
5. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em precedente envolvendo as mesmas partes (Apelação no 1009244-36.2023.8.11.0037), já reconheceu a inexistência de fraude à execução em situação análoga, destacando que a tradição do bem prevalece sobre a ausência de registro da transferência no DETRAN.

6. Jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios reafirma que a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição (CC, art. 1.226), e que o registro administrativo não é requisito essencial para afastar a boa-fé do adquirente.

7. Diante da inexistência de má-fé e da alienação anterior à constrição, deve ser afastada a presunção de fraude à execução, com o consequente levantamento da restrição judicial sobre o veículo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A presunção de fraude à execução prevista no art. 185 do CTN não pode ser aplicada de forma absoluta, sendo necessária a comprovação da má-fé do adquirente ou o prévio registro da penhora sobre o bem. A alienação anterior à constrição judicial, aliada à ausência de indícios de má-fé, afasta a presunção de fraude e enseja o levantamento da restrição imposta sobre o bem móvel."

Dispositivos relevantes citados:

CTN, art. 185;

CC, art. 1.226;

CPC, art. 674.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 375;

TJ-MT, Apelação no 1009244-36.2023.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01/07/2024;

TJ-DF, Apelação Cível no 0729593-52.2019.8.07.0016, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 05/06/2024;

TJ-RO, Apelação Cível no 7002912-37.2020.8.22.0008, Rel. Des. Kiyochi Mori, 2a Câmara Cível, j. 21/05/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOELMA GARCIA DE MATTOS contra decisão monocrática que proveu o apelo do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os embargos de terceiro, mantendo a constrição do veículo VW/Amarok, placa PBL5F45, sob o fundamento de presunção de fraude à execução, nos termos do artigo 185 do Código Tributário Nacional.

A agravante sustenta, em síntese, que a alienação do veículo ocorreu antes do bloqueio judicial via RENAJUD e que não há provas de sua má-fé na aquisição do bem.

Argumenta que a ausência de registro prévio da penhora inviabiliza o reconhecimento da fraude, nos termos da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça. Alega, ainda, que já obteve o reconhecimento de sua boa-fé em outras ações envolvendo o mesmo veículo e requer a reforma da decisão monocrática para restabelecer a sentença de primeiro grau, que julgou procedentes os embargos de terceiro.

O Município de Primavera do Leste, em contrarrazões (ID 265964259), pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que, em sede de execução fiscal, a Súmula 375 do STJ não se aplica, pois há presunção absoluta de fraude quando a alienação do bem ocorre após a inscrição do débito em dívida ativa, conforme entendimento firmado no Recurso Especial no 1.141.990/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Requer o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Inicialmente, é incontroversa a data da alienação do veículo para a agravante, ocorrida em 23/05/2023, bem como a determinação da restrição judicial via RENAJUD, que se deu em 17/07/2023, ou seja, em momento posterior à concretização do negócio jurídico.

No caso dos autos, a decisão monocrática reformou a sentença de primeiro grau com fundamento no artigo 185 do Código Tributário Nacional, que estabelece presunção de fraude quando a alienação ocorre após a inscrição do débito em dívida ativa. Contudo, tal presunção não pode ser aplicada de forma absoluta, devendo ser analisadas as circunstâncias concretas do caso.

O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 375, consolidou o entendimento de que
"o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

De fato, analisando com mais acuidade o caso, observa-se que inexiste qualquer elemento nos autos que demonstre a má-fé da agravante ao adquirir o veículo.

Ademais, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já enfrentou questão análoga em precedente recente (Apelação no 1009244-36.2023.8.11.0037), envolvendo as mesmas partes, no qual se reconheceu a inexistência de fraude à execução e se determinou a baixa da restrição sobre o bem. No referido julgamento, destacou-se que a ausência de registro prévio da penhora afasta a presunção de fraude, uma vez que a adquirente não poderia prever a existência de restrição futura sobre o veículo, senão vejamos:

“E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – RENAJUD – RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO – ALIENAÇÃO À TERCEIRO – AQUISIÇÃO ANTERIOR À INCLUSÃO DA PENHORA DO BEM MÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN – MERA FORMALIDADE ADMINISTRATIVA – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO ANTES DA MEDIDA CONSTRITIVA – COMPROVAÇÃO – PENHORA AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Há de ser afastada a restrição via RENAJUD de veículo quando comprovado que a alienação do bem se deu antes da inclusão do gravame, sendo irrelevante a ausência de registro da transferência no DETRAN, na medida em que a aquisição da propriedade de bens móveis se opera, efetivamente, mediante a sua tradição. 2. Recurso não provido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10097400220228110037, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 01/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/07/2024)” (g.n.)

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO. ALIENAÇÃO DO BEM. TRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 2.
O objetivo da ação de embargos de terceiro é a desconstituição da constrição judicial. Na hipótese em exame a embargante, com o objetivo de afastar os efeitos da constrição judicial, ao ajuizar a ação de Embargos de Terceiro, demonstrou que o automóvel penhorado já não mais pertencia ao devedor. 3. A transferência de propriedade de bens móveis ocorre pela simples tradição, de acordo com o art. 1226 do Código Civil.
Por essa razão o respectivo registro no Departamento de Trânsito, por meio da expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, consiste em ato posterior à transmissão do domínio, com o objetivo de proporcionar apenas o devido controle administrativo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07295935220198070016 1873942, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 05/06/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2024)” (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM MÓVEL. VEÍCULO. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE COM A TRADIÇÃO. AQUISIÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
A propriedade do bem móvel é transferida pela tradição, e a ausência de registro da transferência perante o órgão de trânsito não obsta, por si só, a prova da alienação por outros meios. Comprovada a posse do veículo adquirido de boa fé antes da restrição que recai sobre o bem, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em embargos de terceiro.
APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 7002912-37.2020.822.0008, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 21/05/2024 (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 7002912-37.2020.8.22.0008, Relator: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 21/05/2024)” (g.n.)

Ainda, há nos autos decisão proferida pela Justiça do Trabalho nos Embargos de Terceiro no 0000683-36.2023.5.23.0076, na qual se reconheceu a boa-fé da agravante e determinou-se o levantamento das restrições impostas sobre o veículo.

Diante do exposto, verifica-se que a agravante preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência para afastar a presunção de fraude, pois (i) a alienação do bem ocorreu antes do bloqueio judicial e (ii) não há elementos que demonstrem sua má-fé.

Dessa forma, a decisão monocrática ID 248407164 deve ser modificada, com o provimento deste recurso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para reformar a decisão monocrática e restabelecer a sentença de primeiro grau, que julgou procedentes os embargos de terceiro e determinou a baixa da constrição sobre o veículo VW/Amarok, placa PBL5F45.

Por conseguinte, resta desprovido o apelo. Transitado em julgado, dê-se as baixas legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025